Tribunal: TJSP
Processo: 2095187-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução. Despesas condominiais. Decisão que determinou a substituição processual para figurar no polo passivo o banco credor fiduciário e, diante disso, a remessa dos autos à Justiça Federal. Insurgência. Cedor fiduciário que responderá pelas dívidas condominiais somente após a consolidação da propriedade e imissão na posse do imóvel. Necessidade de se aferir se tais

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução. Despesas condominiais. Decisão que determinou a substituição processual para figurar no polo passivo o banco credor fiduciário e, diante disso, a remessa dos autos à Justiça Federal. Insurgência. Cedor fiduciário que responderá pelas dívidas condominiais somente após a consolidação da propriedade e imissão na posse do imóvel. Necessidade de se aferir se tais fatos ocorreram.

Agravo parcialmente provido.